Tribunal: TJES
Processo: 5004810-65.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004810-65.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANDERSON ROBERTO MAIA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO.TED. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE. AUTOR SEGUIU O PASSO A PASSO DO GOLPISTA. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5004810-65.2023.8.08.0021

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido: ANDERSON ROBERTO MAIA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o Banco do Brasil é ilegítimo para compor a lide;
b)
que inexiste responsabilidade do recorrente pois a culpa foi exclusiva do autor;
c)
que se trata de fato fortuito externo;
d)
que o golpe da falsa central de atendimento utilizada aparelho que mascara o real número telefônico e faz parecer que é o número de contato do Banco;
e)
que não há elementos para responsabilizar a parte por danos morais;
f)
que não há dano material e que caso seja mantida a condenação, que o termo inicial dos juros de mora seja a partir da citação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de fraude capaz de anular o negócio jurídico celebrado pelo autor bem como a possibilidade de restituição do valor debitado da conta.

A responsabilidade da instituição financeira quanto ao negócio jurídico, apenas é apurada nos termos da súmula nº 479 do STJ que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No presente caso, não restou demonstrado o vazamento de dados da autora capaz de gerar responsabilidade à recorrente/ré, explico.

Em que pese o autor ter alegado que recebeu ligação da instituição financeira por meio de seu número oficial, não juntou aos autos o registro de ligação capaz de comprovar tais fatos, do mesmo modo que embora tenha sustentado que a atendente informou os dados pessoais do autor, não há nenhuma prova nos autos que condiz com as alegações autorais.

Ainda menciono que não há que se falar em ausência de cautela da instituição financeira quanto ao valor da transação que supostamente teria fugido do perfil do cliente, uma vez que os extratos bancários demonstram que, apesar de esporádicas, o autor realizava transações em elevado valor. Como exemplo cito a transferência no valor de R$42.000,00 no dia 16/11/2021 (ID 8591180), o pagamento de boleto no valor de R$19.479,93 em 18/10/2021 (ID 8591181) e o TED de R$23.500,00 realizado no dia 28/02/2022 (ID 8591172), realizado um mês antes da transação objeto da lide.

Cabe ainda citar que nos termos do art. 148 do CC, a anulação do negócio jurídico (qual seja transação) por dolo de terceiro apenas é possibilitada quando a parte a quem aproveitou tivesse conhecimento do ocorrido. Assim, não há possibilidade de anulação da transação e restituição do valor pago ao autor ante a existência de dolo de terceiro que deu causa à transação e não comprovação de que a instituição financeira tinha ciência do golpe.

Deste modo, é inequívoca a culpa exclusiva da parte autora pelo ocorrido, pois sem sua ação o terceiro não teria acesso aos dados bancários, pelo qual não há possibilidade de manter a condenação da parte recorrente e a improcedência dos pedidos iniciais é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)